Tribunal: TJPA
Processo: 0002701-30.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002701-30.2020.8.14.0401

APELANTE: ARIVALDO SILVA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. PAGAMENTO, A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM FAVOR DA VÍTIMA, DA QUANTIA DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CORRELATO OU REDUÇÃO DA CORRESPONDENTE QUANTIA. NÃO ACOLHIMENTO. TEMA REPETITIVO 983. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01
– O
quantum
indenizatório em questão dispensa prova específica, pois sua fixação se dá conforme o justo arbítrio do juiz que,
in casu
, em nada se mostra desproporcional.

02
–
Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Arivaldo Silva de Sousa
, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 129, §9º, Código Penal c/c artigo 147,
caput
, c/c art. 61, inciso Il, alínea "f", do diploma repressivo c/c artigo 7º, inciso I, da Lei 11.340/06.

Na denúncia (Num. 11896167 - Pág. 1 a 4), há,
ipsis litteris
:

Narram os presentes autos que, no dia 15/11/2019, por volta de 1h, em residência particular, no Bairro do Una, a vítima Andrea Santos Soares teve sua integridade física violada pelo ex companheiro, Sr. Arivaldo Silva Sousa, com quem conviveu maritalmente por nove anos, possuindo um filho em comum proveniente do relacionamento.

Consta dos autos que o denunciado é usuário de entorpecentes, o que faz uma pessoa agressiva. A vítima já foi agredida pelo companheiro inúmeras vezes.

Na data supramencionada, o denunciado foi até a casa da vítima, embriagado e drogado, derrubou a porta da casa dela com um chute e, quando ela desceu, ele a agarrou e a agrediu com socos, mordida em seu rosto, tentou força-la a manter relações sexuais com ele, e ficou até 8h da manhã falando, ameaçando-a com as textuais: " POR QUE TU NÃO QUERES FICAR COMIGO? " TU JA TEM OUTRO MACHO? SE TU JA TEM OUTRO MACHO, SE LIVRA DE MIM, SE EU TE PEGAR". Sempre repetindo as mesmas coisas.

Para defender-se do acusado, a ofendida o empurrou da escada. Até o filho do casal pegou uma vassoura e deu no pai. O denunciado pegou uma faca e foi para cima da vítima, porém o filho do casal gritou pedindo para o pai não bater na mãe dele.

Houve o recebimento correlato (Num. 11896168 - Pág. 1) em 16/04/2020.

Em resposta escrita (Num. 11896171 - Pág. 1 a Num. 11896172 - Pág. 2), o apelante arguiu preliminares de atipicidade do fato e de nulidade do recebimento da denúncia ante a não realização da audiência prevista no artigo 16, da Lei 11.340/2006. Alegou que o disposto na peça vestibular não condiz com a verdade dos fatos, o que seria comprovado durante a instrução processual, reservando-se o direito de apresentação de defesa sobre o mérito da denúncia no momento das alegações finais. Argumentou, outrossim, que o pedido de condenação em danos morais é manifestamente abusivo, devido a sua condição presumidamente hipossuficiente.

Sobreveio audiência, na qual se ouviu a vítima, interrogou-se o apelante e se ofereceram alegações finais (Num. 11896191 - Pág. 1 a 3).

Ao sentenciar, em 20/06/2022, o juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do mesmo regramento e ao pagamento, a título de danos morais em favor da vítima, da quantia de R$1.000,00 (um mil reais) (Num. 11896218 - Pág. 1 a 8).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 11896226 - Pág. 1 a 6):

(...) o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para reformar a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
para julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 11896228 - Pág. 1 a 4).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o apelo (Num. 11986471 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS

Insurge-se o apelante quanto aos “critérios de fixação do valor devido a título de indenização mínima”.

Pois bem.

Tese jurídica sobre o objeto do presente recurso já fora formulada em sede do c. Superior Tribunal de Justiça:

Tema Repetitivo 983: Nos casos de
violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de
valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a
quantia, e independentemente de instrução probatória.

Do julgamento do Recurso Especial nº REsp 1675874 / MS
, admitido como representativo de controvérsia, destaco a ementa:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5.
Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante,
de acordo com seu prudente arbítrio
.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9.
O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Logo, o
quantum
indenizatório em questão dispensa prova específica, pois sua fixação se dá conforme o justo arbítrio do juiz, que,
in casu
, em nada se mostra desproporcional, pois não se revela irrelevante ao causador do dano, nem exorbitante a ponto de aumentar, consideravelmente, o patrimônio da pessoa lesada. Afinal, a vítima sofreu ofensa à sua integridade corporal conforme descrito no laudo ao Num. 11896167 - Pág. 5 a 6; o apelante não está desempregado ou com dificuldades financeiras (Num. 11896163 - Pág. 6) e tem ofício de pedreiro (Num. 11896164 - Pág. 5 e Num. 11896191 - Pág. 2), com renda mensal em torno de R$2.000,00 (Num. 11896165 - Pág. 1).

Não acolho, portanto, a tese recursal.

Para mais fundamentar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos autos do REsp 1.643.051/MS, de relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

2. A redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.028.308/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante, pois inexiste nela qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 19/07/2023